Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. READEQUAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDIMENTO DE BEM IMÓVEL. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os bens restituídos não pertencem ao réu, não cabe a ele questionar a decisão por ausência de interesse e legitimidade recursal, cabendo ao legítimo proprietário eventualmente postular a devolução das mercadorias. Conhecimento parcial do recurso.
2. Não é inepta denúncia que promove, nos moldes do art. 41, do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. É de ser mantida a condenação dos acusados, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, o qual comprova a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa, bem como a prática dos delitos de lavagem de dinheiro, estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica.
4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para o sucesso do delito, sendo sua contribuição determinante para o êxito da empreitada criminosa.
6. Em atenção à situação econômica dos acusados, impõe-se a redução do valor unitário do dia-multa para patamar adequado, razoável e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
7. A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, não é oponível em relação ao bem que tiver sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, nos termos do inciso VI, do art. 3o, do mesmo Diploma Legal.
8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
9. Recursos conhecidos, exceto do réu ROBERTO, o qual foi parcialmente conhecido. No mérito, as apelações foram parcialmente providas, com exceção ao recurso do réu MARCOS ANTÔNIO, ao qual negou-se provimento.